Tribunal: TJPA
Processo: 0801547-07.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801547-07.2025.8.14.0000

PACIENTE: ANDERSON MAICON NASCIMENTO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
HABEAS CORPUS
. PROCESSO PENAL. PACIENTE JULGADO E CONDENADO À REVELIA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. CITAÇÃO POR EDITAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HC COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I.
Caso em exame

1.
Habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de réu condenado à revelia pelo Tribunal do Júri, após citação por edital, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV c/c o art. 29, ambos do Código Penal.

2. A defesa alega a nulidade do julgamento por afronta ao contraditório e à ampla defesa, requerendo a anulação da condenação e a realização de novo julgamento.

II.
Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o
habeas corpus
é via processual adequada para questionar a nulidade de julgamento do Tribunal do Júri fundado na condenação à revelia, com a designação de novo julgamento, sendo ilegal também a determinação da execução imediata da pena do condenado.

III.
Razões

de decidir

4. O
habeas corpus
não é meio hábil para o reexame de questões que demandam dilação probatória, tais como nulidades processuais relacionadas à citação e à revelia do réu. Consta dos autos que o paciente teve ciência dos atos processuais, tendo comparecido a diversas audiências antes de tornar-se foragido, sendo citado por edital após reiteradas tentativas de intimação.

5. A autoridade coatora adotou todas as medidas cabíveis para garantir a intimação do réu, não se verificando nulidade absoluta que justifique a concessão da ordem.

6. A ação constitucional de
Habeas Corpus
, de natureza notoriamente célere, não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, tampouco se presta a espiolhar toda e qualquer suposta nulidade processual, mormente quando, à impugnação do ato judicial combatido, haja previsão expressa de ferramenta recursal própria, qual seja a apelação criminal, excetuados os casos em que patentemente configurado o constrangimento ilegal, o que,
in casu
, não se vislumbra. Vale destacar, inclusive, que já há recurso de apelação interposto em favor de Anderson Maicon Nascimento da Silva.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Habeas corpus
não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. “O
habeas corpus
não é a via adequada para questionar nulidades que demandem dilação probatória, devendo ser manejados os recursos cabíveis.” 2. “A ação constitucional de
Habeas Corpus
, de natureza notoriamente célere, não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, tampouco se presta a espiolhar toda e qualquer suposta nulidade processual, mormente quando, à impugnação do ato judicial combatido, haja previsão expressa de ferramenta recursal própria, qual seja a apelação criminal”.

________________

Dispositivos relevantes
: Código Penal, art. 121, §2º, I e IV c/c art. 29; Código de Processo Penal, arts. 361, 366.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer da ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 25 de março de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado pelo
Advogado Sidney Pantoja Almeida
em favor do paciente
Anderson Maicon Nascimento da Silva
,

em razão de ato do douto Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA, nos autos da
Ação Penal de Competência do Júri nº 0000032-61.2016.8.14.0201
(
PJE 1º Grau
).

Consta da impetração (doc. ID 24600615) que
o paciente foi citado por edital
para comparecer na sessão do Tribunal do Júri, designada para o dia
24/08/2024
, no entanto,
não compareceu, sendo julgado e condenado à revelia a uma pena de 15 (quinze) anos de reclusão
, pelo crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV c/c o art. 29, ambos do CPB, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, sem que lhe fosse garantida a plenitude de defesa.

Alega o impetrante que
o julgamento deveria ter sido suspenso até a localização do paciente
, nos termos do art. 366 do CPP, garantindo-lhe a possibilidade de defesa, razão pela qual
requer a anulação da condenação e a designação de novo julgamento
. No caso, a condenação foi imposta sem a observância de garantia constitucional.

Requer a concessão liminar da ordem impetrada, para
declarar a nulidade absoluta do julgamento realizado à revelia
, bem como
a anulação da condenação imposta ao ora paciente e a determinação de novo julgamento pelo Tribunal do Júri
. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Sem PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL na impetração.

Em
05/02/2024
,
reservei-me para apreciar o pedido de liminar
(doc. ID 24670636)
após as informações da autoridade coatora
(Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Capital).

Antes da autoridade coatora prestar as informações, em
06/02/2025
, o impetrante
atravessou petição
(doc. ID 24691156), para
revogar a determinação de execução imediata da pena, com base na irretroatividade da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime)
, bem como
expedir alvará de soltura em favor do paciente
para lhe garantir o direito de recorrer em liberdade.

O Juízo coator informa (
Ofício nº 09/2025-GAB
, datado de
06/02/2025
):

“1. Cumprimentando-a, este Juízo foi informado através do Despacho/Ofício, via e-mail, acerca do
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ANDERSON MAICON NASCIMENTO DA SILVA
, pelo que presto as seguintes informações:

2. O paciente foi denunciado, juntamente com terceiras pessoas, por infração ao disposto no artigo 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 29, todos do CPB.

3. A denúncia foi oferecida em 23 de fevereiro de 2016 (30114314), recebida em 27 de setembro de 2016, ocasião em que foi
decretada a prisão preventiva
do paciente, como se verifica em 30114315.

4. Expedido o mandado o de citação (30114330),
o réu não foi encontrado no endereço constante dos autos (30114340), tendo sido expedido Edital de citação como se verifica em 30114346
.

5. Em 21 de novembro de 2017 foi determinada a
suspensão do processo e do curso do prazo prescricional
em relação ao paciente como se verifica em 30114359.

6.
Em 10 de setembro de 2018 foi comunicado o cumprimento do mandado de prisão em relação ao paciente
(30114481).

7. Expedido o mandado de citação para o local de custódia (30114488), o paciente foi apresentado neste Juízo em audiência de instrução em relação aos demais réus.

8. Cumpre informar que o réu foi intimado dos atos processuais como se observa em 30114516 (pg. 5/6); sua presença em audiência realizada em 29 de janeiro de 2019 (30114517); sua apresentação em Juízo constante em 30114525 em 30114537; sua presença nas audiências de instrução realizadas em 30114601, em 30114608.

9.
Em 14 de janeiro de 2021 a prisão preventiva foi revogada, substituindo-a por medidas cautelares
(30114615), com alvará de soltura cumprido em 15.01.2021 (30114740).

10. Da mesma forma,
o paciente se fez presente em audiência realizada em 16 de setembro de 2022
(77590112), onde foi qualificado e interrogado.

11.
Proferida a sentença de pronúncia
(79534071), expedido o mandado de intimação para o endereço constante dos autos (80761790),
o réu não foi encontrado
(81527741) e diante da certidão lavrada em 83618652, foi expedido edital de intimação para ciência da pronúncia em 84463450.

12.
Designada a sessão para julgamento pelo Tribunal do Júri em 99173411, foi expedido edital de intimação para o paciente em 106793387, haja vista não ter sido encontrado no endereço constante dos autos
.

13.
Redesignada a sessão de julgamento foi, novamente, expedido edital de intimação em 120876513, em vista de não ter sido encontrado no endereço constante dos autos
(123281834).

14. Assim, informo que,
mesmo ciente das consequências de seu não comparecimento aos atos processuais, o paciente deixou de comparecer em juízo e, ainda assim, este Juízo sempre determinou, concomitantemente, à expedição dos editais de intimação e a expedição de mandados no endereço constante dos autos
”.

Em
13/02/2025
,
indeferi a liminar postulada
(doc. ID 24829392).

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, na condição de
Custos Iuris
, pronuncia-se pelo
não conhecimento da presente ação mandamental
(doc. ID 25122047).

Em
11/03/2025
, o impetrante apresentou
impugnação ao parecer ministerial
, repetindo os argumentos da impetração (doc. ID 25413502).

É o relatório.

OBS
: Intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

A presente impetração não comporta conhecimento
, essencialmente por 02 (duas) razões.

A uma porque
o
habeas corpus
foi utilizado como sucedâneo recursal
, quando, a bem da verdade,
a apelação criminal seria a via processual adequada para impugnar, em tese, a decisão emanada da autoridade apontada como coatora
.

A duas porque
a análise dos argumentos colocados na impetração demandaria incursão e revolvimento de fatos e provas
,
o que não se admite na via estreita do

habeas corpus
.

Como é sabido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que
o
habeas corpus
não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade ou teratologia
, não sendo essa a hipótese dos autos.

Ora, aduz a defesa que
o paciente
foi citado por edital para comparecimento à sessão do Tribunal do Júri designada para o dia 20/08/2024
, mas
não compareceu, tendo sido julgado e condenado à revelia
, sendo-lhe imposta a
pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime fechado
, pela suposta prática do crime previsto no
art. 121, §2º, I e IV c/c o art. 29 (concurso de pessoas), ambos do Código Penal
, o que, para a defesa,
viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, tornando o julgamento nulo
. Diante disso, requer a anulação da condenação e a
realização de um novo julgamento
, garantindo ao paciente esses direitos fundamentais.

In casu
, não há se conhecer, neste âmbito, de teses relacionadas à
anulação da condenação à revelia
,
designação de novo julgamento
ou
ilegalidade da determinação da execução imediata da pena do condenado
, já que tais argumentos não encontram agasalho na via estreita do
mandamus
, por
carecer de análise valorativa
, impossibilitando, desse modo, a discussão sobre tal conteúdo.

Lado outro, em consonância com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça,
a ação constitucional de
Habeas Corpus
, de natureza notoriamente célere, não pode ser utilizada como sucedâneo recursal
, tampouco se presta a espiolhar toda e qualquer suposta nulidade processual, mormente quando, à impugnação do ato judicial combatido, haja previsão expressa de ferramenta recursal própria, qual seja a
apelação criminal
, excetuados os casos em que patentemente configurado o constrangimento ilegal, o que,
in casu
, não se vislumbra.

Vale destacar, inclusive,
que já há recurso de apelação interposto em favor de Anderson Maicon Nascimento da Silva
, também de minha relatoria, o qual chegou
concluso para julgamento em meu gabinete no dia 09/12/2024
.

Ao analisar as razões do referido apelo, observa-se que, a Defensoria Pública não fala dos argumentos levantados nesse
writ
, tão somente sustenta a
contrariedade às provas dos autos
, para que seja anulado o veredicto. Concomitantemente, o
Advogado Sidney Pantoja Almeida
ingressou com o presente
habeas corpus
,
o qual é sucedâneo de recurso de apelação
.

De tal maneira, o
habeas corpus
não se revela como via adequada para análise de anulação de sentença condenatória do Tribunal do Júri que demande dilação probatória, visto que, para a discussão de tais teses existe meio próprio legalmente previsto.

Nessa linha de intelecção já me manifestei:

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PROVAS COLHIDAS NA FASE INQUISITORIAL. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO.
NÃO CABIMENTO DE
HABEAS CORPUS
PARA REEXAME PROBATÓRIO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

“(...)
A questão em discussão consiste em verificar se o
habeas corpus
é a via processual adequada para discutir a nulidade da sentença de pronúncia, com base na alegação de provas exclusivamente colhidas no inquérito policial e se houve cerceamento de defesa por ausência de citação pessoal.

3. O
habeas corpus
não constitui via adequada para a discussão de nulidades processuais que envolvem dilação probatória ou o reexame de provas. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a nulidade de pronúncia deve ser discutida por meio de recurso ordinário, como o recurso em sentido estrito, previsto no art. 581, IV, do Código de Processo Penal
.

4. Ademais, a matéria não foi previamente submetida às instâncias ordinárias competentes, o que caracteriza supressão de instância, inviabilizando o conhecimento do habeas corpus.

5.
Habeas Corpus
não conhecido, por ser inadequado para a reavaliação de provas e nulidades processuais que poderiam ter sido suscitadas por recurso próprio.

(TJPA
HABEAS CORPUS
CRIMINAL Nº 0803276-05.2024.8.14.0000 Relator(a): VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Seção de Direito Penal, Julgado em 23/09/2024).

Além do que, muito embora a presente via do
habeas corpus
não seja adequada para o exame da questão suscitada,
há de se sobrelevar, como informado pela autoridade coatora, que o paciente estava ciente das consequências de seu não comparecimento nos atos processuais e, mesmo assim, não compareceu em juízo
. Verifica-se, ainda, que a autoridade coatora sempre determinou a expedição dos editais de intimação e o envio de mandados ao endereço registrado nos autos.

Portanto,
diante do não cabimento da impetração e da impossibilidade de reavaliar os fatos e provas na via eleita
, minha conclusão é de que o presente
habeas corpus

não comporta conhecimento
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
não conheço da presente ação mandamental
, nos termos acima expendidos.

Belém/PA, 25 de março de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 27/03/2025